Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos. Tendo como baliza primordial o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, visando perscrutar o melhor interesse do idoso, por se tratar de direito individual indisponível, antes de decidir sobre o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 59783628), intime-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste quanto ao pedido liminar. Publique-se.